Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735573-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALTAIR ZANDONADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, movida em desfavor do recorrente por ALTAIR ZANDONADE, majorou para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a muita diária fixada para impor ao agravante o cumprimento de determinação de exibição de documentos necessários à liquidação da sentença coletiva. Após narrar todo o havido no processo originário, o agravante impugna a obrigação de exibição de documentos reputados necessários à liquidação da sentença, defendendo ter exaurido o prazo de guarda da documentação e que são suficientes os elementos de informação já exibidos em Juízo, concluindo, assim, "...pela reforma da decisão agravada, para fins de afastar a determinação de apresentação de novos documentos, reconhecendo e acolhendo os documentos já apresentados pela instituição financeira as fls. ID 114843302 a 114843316, com consequente afastamento da multa imposta como medida de justiça." Quanto à matéria efetivamente tratada na decisão agravada, sustenta a necessidade de redução das astreintes fixadas pelo Juízo de origem, ao argumento de que mostra-se excessiva, violando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear o arbitramento, sob pena de enriquecimento sem causa, além de ser insuficiente o prazo concedido pelo Juízo da causa para cumprimento da determinação. Sobre o tema, defende que "...é possível atribuir ao caso em tela, os preceitos elencados no artigo 412, do Código Civil, onde se verifica a impossibilidade de estipular valores a título de penalidades que excedam os valores da obrigação principal, o que ocorre na presente demanda, considerando o valor apurado pelo perito as fls. Num. 125571670 - Pág. 22 e o valor da multa imposta". Sustenta, ainda, que a não apresentação dos documentos não justifica a aplicação de astreintes, tratando-se de hipótese que deve ser resolvida pela regra do ônus da prova, nos termos do art. 359 do CPC. Nesse sentido, alega que "...em exibição de documentos – seja em ações cautelares ou em pedidos incidentais no bojo de ações de outras espécies – são incabíveis penalidades de multa cominatória, por existirem claras disposições legais, impondo sanções específicas completamente diversas." Tece extenso arrazoado jurídico a respeito do caráter cominatório das astreintes e sobre os limites de sua incidência, requerendo, ao final, o provimento do recurso para "...para seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo banco agravante ante os documentos anexos a contestação, alternativamente que a multa seja revogada, no limite que seja reduzida, sem que haja atualização deste." Preparo regular no ID 40527767. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Defensor Público regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consigno, inicialmente, que o recurso comporta parcial conhecimento, por tratar em parte sobre matéria preclusa, que já é e objeto de agravo de instrumento precedente. Com efeito, não comporta conhecimento, em razão do preclusão, a impugnação à ordem de exibição de documentos sob pena de incidência de multa, pois tal deliberação não foi proferida na decisão ora agravada. A determinação da exibição de documentos, sob pena de multa, foi exarada na decisão de ID 130525181, proferida em 07 de julho 2022, confira-se."1. Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o contrato original, bem como o SLIP XER 712 ORIGINAL E NÃO MURCHADO das operações de crédito no 89/00121-4 e 88/00511, sobretudo indicando qual o índice de correção do instrumento contratual (se IRP ou TRD), bem como da titularidade do crédito em questão, sob pena de multa diária no importe R$ 200,00 (duzentos reais), limitado, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço com fulcro no § único do Art. 400 do CPC. 2. No que tange à exigência de prévia intimação pessoal como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ), assevero que, no caso dos autos, prevê o §6o do Art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, serão consideradas para todos os efeitos legais, dispensando-se a expedição de mandado para tal fim." (ID 130525181) A referida decisão já foi objeto de impugnação oportuna pelo recorrente, mediante interposição do Agravo de Instrumento no 0725225-43.2022.8.07.0000, de modo que a questão relativa a obrigação de exibir documentos sob pena de multa não comporta nova apreciação nessa sede recursal, em razão da preclusão consumativa. Nesse toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que a única matéria tratada nas razões recursais que é passível de apreciação é a majoração da multa diária, questão efetivamente tratada na decisão ora agravada, proferida em 28 de setembro de 2022, em razão da reiterada resistência da agravante em atender determinação judicial precedente. Confira-se a propósito, o contido na decisão ora agravada: "1. Indefiro a dilação de prazo requerida ao Id 138012934 pelo fato do réu não ter demonstrado a inviabilidade de manifestar-se no prazo já estipulado ou justificado o requerimento, tampouco comprovado que está tomando as providências para cumprir a determinação judicial. 2. Intimo novamente o requerido a apresentar a documentação mencionada no item 1 da decisão de Id 130525181 no prazo de 05 (cinco) dias. Ante a notória recalcitrância da parte em cumprir as decisões anteriormente proferidas, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do exaurimento do prazo concedido por esta decisão. 3. No que tange à exigência de prévia intimação pessoal como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ), assevero que, no caso dos autos, prevê o §6o do Art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, serão consideradas para todos os efeitos legais, dispensando-se a expedição de mandado para tal fim."(ID 138199328) A respeito do que restou decidido nessa decisão, não verifico relevância necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Quanto ao valor arbitrado para a cominação, cumpre destacar que a decisão judicial, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, sendo possível a redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa e não desnaturar sua finalidade, consoante orientação do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. ART. 461, § 6o, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos. (...) (EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado. 2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) No caso dos autos, a multa diária foi majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se revela excessivo nessa análise preliminar, preservando seu caráter cominatório, notadamente frente ao porte econômico do agravante, à importância da obrigação e à resistência manifestada pelo recorrente em dar cumprimento à decisão judicial, o que já perdurando por mais de 3 (três) meses, tempo mais do que suficiente para exibição dos documentos requisitados pelo Juízo a quo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator